Tribunal: STF
Processo: ADI 5288
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – FUNARPEN. SELO DE AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS ARTS. 3º, VIII, § 3º; 7º; 8º; 9º; 10 E 11, DA LEI Nº 13.228/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, EXCETO EM RELAÇÃO AO § 3º DO ART. 3º DA LEI. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS (ART. 22, XXV, CRFB). INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR OUTROS IMPOSTOS (ARTS. 154, I; E 155, CRFB). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NAS ADIs 3151 E 5672. CAUSA DE PEDIR ABERTA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LEI IMPUGNADA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, CRFB). APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NOS REs 838284 E 704292 E NAS ADIs 4697 E 4762. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. LAPSO TEMPORAL DE DOZE MESES.



    1. A Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná criou o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNARPEN, como mecanismo de compensação da prática de atos gratuitos praticados pelo Registro Civil, e instituiu o "Selo de Autenticidade", uma das receitas do fundo. Pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3º, VIII, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da lei. Impugnação, na fundamentação, também do § 3º do art. 3º da lei.



    2. Ação parcialmente conhecida, exceto em relação ao § 3º do art. 3º da lei estadual, por ausência de pedido e de subsequente manifestação, no ponto, do Procurador-Geral da República.



    3. A lei impugnada não condiciona a validade dos atos notariais, de registro e de distribuição ao uso do selo de autenticidade. Prevê, em sua falta, apenas a responsabilização administrativa, pelo que não viola a competência legislativa privativa da União (art. 22, XXV, CRFB). Precedentes.



    4. A cobrança relativa ao selo de autenticidade tem natureza de taxa, pelo exercício do poder de polícia, e pode ser destinada ao fundo em questão, de natureza pública e ligado ao sistema de justiça, conforme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal, o que afasta violação dos arts. 154, I; e 155, CRFB. Precedentes.



    5. Reconhecimento, com base na causa de pedir aberta, da inconstitucionalidade da delegação indiscriminada, a ato infralegal, da fixação do valor da taxa, relativo ao selo de autenticidade, por falta de legalidade suficiente. Precedentes.



    6. Na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná.



    7. Modulação de efeitos para conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, a produzir efeitos após doze meses, contados da data de publicação da ata de julgamento.